Tribunal: STF
Processo: Rcl 73760
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA MISTA. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO REALIZADA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS, INCIDENTES EM CASOS DE URGÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO ENTRE SINDICATOS PATRONAL E PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.